Tribunal: TJMT
Processo: 1025682-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1025682-83.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa; (ii) de acordo a representação da autoridade policial, o paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e tem como funções monitorar as forças de segurança e comercializar substâncias ilícitas; (iii) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente.
3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais
6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025682-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), LEONARDO GLEISON SOUSA DA SILVA - CPF: 078.502.542-10 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa;
(ii)
de acordo a representação da autoridade policial, o paciente é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e tem como funções monitorar as forças de segurança e comercializar substâncias ilícitas;
(iii)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do paciente.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais

6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva do paciente
Leonardo Gleison Sousa da Silva
, com fundamento na garantia da ordem pública, diante de sua periculosidade social e da gravidade concreta dos delitos.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal deflagrada em decorrência da operação policial “
Blood Money
”, que visa apurar seu possível envolvimento nos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n. 11.343/06) e constituição/integração de organização criminosa (artigo 2o, §§2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/13).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que não estariam demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar
e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Salienta que o paciente detém bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, postula a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares mais brandas.

A liminar foi
indeferida
(id. 304235388).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 308337374).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 310175893).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta
a ilegalidade da coação decorreria da falta de indícios de autoria e da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar
.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

De acordo com os elementos coletados na fase preliminar, a análise de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos durante a operação, materializada no Relatório n. 2024.13.113288, sugere que o paciente seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho e teria a função de comercializar substâncias proscritas.

Além disso, os dados coletados assinalam que o paciente exerceria a função de observador das ações policiais a mando da organização criminosa e que esta atividade seria essencial para o funcionamento do grupo, por permitir que os demais integrantes ajustassem suas operações em tempo real e mitigassem os riscos de abordagem policial.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva da paciente e de outras 40 pessoas com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública e evitar novas incursões delitivas, senão vejamos:

“[...] Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes destas espécies, cuidando-se de práticas de delitos que, são aptos a gerar um abalo na sociedade.

Não bastasse, a prisão preventiva dos representados se faz necessária por conveniência da instrução criminal, haja vista, as atividades reiteradas dos representados, caso continuem em liberdade, continuarão a perpetrar as suas atividades criminosas. Logo, resta indubitável o preenchimento do requisito da conveniência da instrução criminal
[...]

Com efeito, é incontestável a imprescindibilidade de se interromper ou até mesmo diminuir a atuação da organização criminosa para evitar abalos à paz social
[...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Consta do Relatório de Investigação Policial n. 2024.13.133423 diversas mensagens em que o paciente supostamente informa os locais em que os agentes da Polícia Militar estão, com o fito de ajustar as operações criminosas dos membros da facção criminosa. Em uma delas, o paciente encaminha vídeos de viaturas da Polícia Militar.

Em outras conversas, ao ser questionado por outro membro da facção criminosa se possuía cocaína para comercializar, o paciente responde positivamente e informa que a quantidade de 10g custa R$ 50,00 (cinquenta reais).

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Prosseguindo, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator parecem ser adequados e idôneos, pois a natureza da conduta praticada pelo paciente, que teria integrado organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, com atuação sistematizada e coordenada, reflete sua periculosidade social e a especial reprovabilidade da conduta, justificando a constrição motivada na garantia da ordem pública.

Sob essa perspectiva, a suposta participação do paciente na organização criminosa Comando Vermelho constitui fundamento válido da custódia imposta com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas, especialmente por se tratar de grupo que vem expandindo suas atividades no Estado de Mato Grosso, praticando crimes de alta gravidade e arregimentando novos integrantes.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prisão preventiva de membros de grupo criminoso se justifica como forma de interromper suas atividades e, assim, acautelar a ordem pública e social (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Leonardo Gleison Sousa da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025